Tribunal: TJPA
Processo: 0043034-19.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043034-07.2009.8.14.0301
APELANTE: JOAQUIM ROQUE NETO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatorze a vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

- INSS
contra o Acórdão (id nº 2535488), assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AÇÃO DE CONVERSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA COMUM EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.

Em suas razões recursais (id nº 2681880), o embargante sustenta a contradição no julgado, pois declarou a
nulidade da sentença e determinou a baixa dos autos para realização de audiência de instrução e julgamento sob o entendimento que a ausência do referido ato processual teria importado em cerceamento de defesa, já que a decisão de 1°grau baseou-se só no laudo pericial para considerar improcedente o pedido.

Diz que, contudo, o próprio acordão ora recorrido teria reconhecido que o laudo pericial concluiu no sentido da inexistência da incapacidade alegada.

Argumenta, então, que, se o laudo pericial já atestou que inexiste a incapacidade alegada e em sendo esse requisito indispensável ao deferimento do benefício pleiteado pela parte autora, como reconhecido na decisão ora embargada, como se cogitar de cerceamento de defesa em razão da não realização de audiência de instrução e julgamento?

sustenta que basta a ausência de um dos requisitos exigidos à espécie para que o benefício não possa ser concedido.

Argumenta que a audiência de instrução e julgamento é realizada para verificação da condição de segurado da parte autora e do cumprimento da carência, pelo que sua realização jamais teria o condão de afastar a capacidade para o trabalho, comprovada que foi essa por prova técnica e imparcial, razão pela qual questiona de que forma a ausência do ato mencionado poderia ter prejudicado a parte autora de modo a importar em cerceamento de defesa.

Aduz que, inexistindo prejuízo, não há que se falar em nulidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para sanear a contradição apontada e rejeitar o recurso de apelação interposto.

Apesar de intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (id nº 3230007).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, a reforma da decisão colegiada que deu provimento à apelação cível, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento e instrução do feito, com vistas a garantir o contraditório e a ampla defesa do autor, apresentando argumentos que, todavia, não são suficientes para infirmar o que fora decidido.

De maneira que o que se deduz é que o embargante pretende, verdadeiramente, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura descabido na seara dos embargos de declaração.

De fato, o embargante sustenta que há contradição no julgado, pois teria declarado a nulidade da sentença diante do fato de não ter oportunizado ao autor a comprovação de sua incapacidade, porém, em outro momento, teria afirmado que o laudo pericial constatou a inexistência de incapacidade do requerente.

Pois bem,
em relação à ocorrência de contradição no julgado, cumpre destacar o entendimento do STJ no sentido de que a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, que o julgado apresente argumentos contraditórios entre si para fundamentar a mesma decisão, o que não é o caso.

Com efeito, no acórdão impugnado deliberou-se que
ao julgar antecipadamente a lide, baseando-se apenas no laudo pericial realizado pelo perito judicial, sem oportunizar ao autor a demonstração do seu direito através de outros documentos que fossem capazes de desconstituir a conclusão do laudo pericial, incorreu em
error in procedendo
o juízo monocrático, acabando por gerar prejuízo ao requerente/ora embargado pela ausência de defesa técnica, precipuamente no tocante à possibilidade de produção de provas.

Cumpre destacar que no Acórdão embargado em momento nenhum é citado o resultado do laudo pericial como fundamento da decisão ora embargada, motivo pelo qual não há que se falar em contradição da fundamentação apresentada.

Acerca do laudo pericial, cabe apenas esclarecer que a decisão do juiz deverá estar adstrita às conclusões do laudo pericial constante dos autos, podendo discordar, fundamentadamente, das conclusões do perito em razão dos demais elementos probatórios coligidos nos autos, inclusive os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela capacidade para o trabalho (art. 479 do CPC/15).

Desse modo, percebe-se que os presentes embargos declaratórios foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo.

O fato é que, c
aso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não
possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração interposto pelo INSS para manter, integralmente, os termos do V. Acórdão recorrido.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém, 21 de setembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/10/2020